Tribunal: TJDFT
Processo: 0727939-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727939-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON FIEL DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN FLAT TAGUATINGA DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA MORTE DO AGRAVANTE Diante da informação de falecimento do agravante (ID 34452880), determino a suspensão do processo por 30 (trinta) dias para que seja promovida a habilitação dos herdeiros (CPC/2015 210 313 I). Defiro, ainda, a restituição do prazo recursal aos sucessores da parte agravante, caso efetivada a habilitação, a partir da intimação da presente decisão. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator